Tribunal: TJSP
Processo: 1015465-72.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Improcedência – Empréstimo pessoal – Limitação dos descontos das prestações do contrato em 30% dos vencimentos salariais líquidos da autora - Admissibilidade desta limitação – Contrato firmado pela correntista que prevê mencionado desconto – Previsão admissível, em princípio, devendo, contudo, ser limitada, face ao

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Improcedência – Empréstimo pessoal – Limitação dos descontos das prestações do contrato em 30% dos vencimentos salariais líquidos da autora - Admissibilidade desta limitação – Contrato firmado pela correntista que prevê mencionado desconto – Previsão admissível, em princípio, devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do salário – Procedência da ação que é de rigor – Recurso provido.